Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CODHAB. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a matéria relativa à aplicação multa diária por descumprimento da obrigação foi tratada em outro agravo de instrumento, que não foi conhecido por ausência de preparo, desse modo, ocorreu a preclusão da matéria.
2. A CODHAB se trata de empresa pública e, portanto, é pessoa jurídica com personalidade de direito privado, razão pela qual não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, ainda que a sua representação judicial seja realizada pela Procuradoria do Distrito Federal.
3. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, de forma a não permitir dilação probatória.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.